Tribunal: TJDFT
Processo: 0708913-64.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. TERRACAP. IMÓVEL. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA DE INTERESSE ESPECÍFICO – REURB-E. VENDA DIRETA. CONVOCAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROPOSTA. LICITAÇÃO PÚBLICA. REGULARIDADE. SEGURANÇA DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O mandado de segurança consiste em remédio constitucional destinado à proteção do direito líquido e certo, que não possa ser amparado por habeas corpus ou habeas data e que esteja demonstrado a partir de prova pré-constituída do direito alegado, em face de ilegalidade ou abuso de poder proveniente de ato de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público (arts. 5o, LXIX, da CRFB/88 c/c 1o da Lei no 12.016/2009).
2. A Lei Federal no 13.465/2017 – aplicável no âmbito do Distrito Federal por força do Decreto Distrital no 38.333/2017 – faculta à Administração Pública a venda direta aos ocupantes de áreas públicas objeto de regularização fundiária urbana de interesse específico – REURB-E, dispensados os procedimentos licitatórios previstos na revogada Lei no 8.666/1993 (Lei 14.133/2021).
3. Tanto a Resolução CONAD no 268/2021 quanto a Resolução CONAD no 269/2022, que disciplinam a venda direta de imóveis destinados à regularização fundiária urbana de interesse específico, estabelecem a possibilidade de disponibilização de tais imóveis em até 03 (três) editais, inexistindo obrigatoriedade de convocação por exatas 03 (três) oportunidades e tampouco que as convocações ocorram sob a vigência do mesmo ato normativo (resolução).
4. Apelação cível conhecida e desprovida.